Tribunal: TJPA
Processo: 0002097-73.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002097-73.2015.8.14.0133

EMBARGANTE: MAURO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA AS CIRCUNSTÂNCAIS JUDICIAIS NEGATIVAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO NA PRESENÇA DE NÍTIDA FUNDAMENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DO RECURSO EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso.

II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois se apreciou todas as teses apresentadas pela Defesa em sede de apelação penal, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III
Com efeito
, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. De mais a mais, considerando que ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, o MM. Magistrado fixou a pena base 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (consequências e circunstâncias do crime), encontrando-se a exasperação devidamente fundamenta, coerente e proporcional com as características do caso em concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer ministerial, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Belém/PA, assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAURO SERGIO DOS SANTOS VIEIRA,
em id 8568279 - Pág. 1/4., por intermédio de advogado constituído,
Dr. ARTHUR DIAS DE ARRUDA,

impugnando o v.
ACÓRDÃO de ID. 8379809 - Pág. 1/7 – publicado em 07/03/2022,
proferido pela Colenda
1ª Turma de Direito Penal,
que
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
o recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defesa, que manteve a sentença de 1º Grau proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba/PA
, id 4725383 - Pág. 1/7, que o condenou a pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
pela prática do
crime descrito no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal (Lesão Corporal Grave)
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, tudo em conformidade com o parecer ministerial, sendo a decisão combatida publicada com a seguinte Ementa:

“
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFORMIDADE PERMANENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS EM FATOS CONCRETOS QUE SUPERARAM OS ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA. AGRESSÕES PROVOCADAS PELA VÍTIMA NÃO COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Inexistência de elementos de fato e de direito capazes de justificar a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, no sentido de ter o agente agido com imprudência, negligência ou imperícia. O apelante agiu com dolo, querendo lesionar a vítima, eis que, como qualquer homem médio, possuía condições de prever o que seu ato de bater com um copo de vidro no rosto da vítima poderia ocasionar e, ainda assim, fê-lo, no mínimo, assumindo o risco do resultado. Daí que se conclui que o recorrente teve uma conduta indesculpável e voltada para o cometimento do delito, donde não se percebe qualquer ato de imprudência ou negligência, o que afasta, categoricamente, a pretensão desclassificatória para lesão corporal culposa.

-

No que se refere ao pedido de aplicação da atenuante de injusta provocação da vítima, também não merece acolhimento, tendo em vista que, de acordo com os depoimentos colhidos, a vítima em nenhum momento agrediu ou provocou o recorrente
”.

Em id 8568279- Pág. 1/4, sustenta o embargante omissão na decisão recorrida, por não se manifestar em relação à tese alternativa de pedido de aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial (circunstância judicial) negativa (circunstâncias e consequências do crime), o que totalizaria 2/8 ou 25% a justificar de forma legal o aumento da pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Assim, postula a análise dos pedidos relativos à aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa consideradas durante à primeira fase da dosimetria dos delitos dos artigos 129 do CP.

O Procurador de Justiça, Dr.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
, em id 9020357- Pág. 1/5, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos presente Embargos de Declaração, devendo ser mantido
in totum
o acórdão questionado.

Sem Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, e
m id 8568279- Pág. 1/4, sustenta o embargante omissão na decisão recorrida, por não se manifestar em relação à tese alternativa de pedido de aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial (circunstância judicial) negativa (circunstâncias e consequências do crime), o que totalizaria 2/8 ou 25% a justificar de forma legal o aumento da pena-base, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Assim, postula a análise dos pedidos relativos à aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa consideradas durante à primeira fase da dosimetria dos delitos dos artigos 129 do CP.

Da análise da decisão embargada, verifica-se, que, quanto à dosimetria da pena, a Colenda 1ª Turma de Direito Penal, proferiu os seguintes termos, que trago para ilustrar e melhor entendimento:

DA DOSIMETRIA

Ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, o MM. Magistrado fixou a
pena base 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
nos seguintes termos:

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.

Como
antecedentes
o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra, dado a ausência informações adequadas ao presente julgador. O
motivo do crime
, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.
l.
Quanto as consequências deve ser considerado desfavorável, tendo em vista que, conforme depoimentos prestados em juízo, por conta da lesão a vítima perdeu oportunidades de emprego e se sente constrangida de sair em público. Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo agredido a vitima com um copo.

Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 03 anos e 06 meses de detenção, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Nota-se que a pena base foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentas em dados e elementos contidos no caso concreto, no caso, as
consequências
e
circunstâncias do crime
.

De fato, apresenta-se maior reprovação e se mostra além da gravidade contida no tipo, o que justificam as circunstâncias apontadas como negativa, diante dos depoimentos prestados em juízo tanto da vítima, como de sua genitora, de onde se extrai que a vítima perdeu oportunidades de emprego e se sente constrangida de sair em público em decorrência das cicatrizes e deformidades permanentes que ficaram em seu rosto. E também a agressão diretamente no rosto denota um tom de humilhação objetivada pelo agressor.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado.

Na

hipótese, a decisão impugnada, em observância ao princípio da individualização

da

pena,

redimensionou

a

sanção

inicial estabelecida, considerando as consequências e circunstâncias do crime.

Diante disso, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais apontadas como negativa foram devidamente fundamentadas diante das características do caso em concreto. Apresentando-se portanto razoável e proporcional.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CRIME DE LESÕES CORPORAIS
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.

1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer mantinham relacionamento amoroso na ocasião, e as circunstâncias demandam reprimenda mais severa, uma vez que o réu esganou a ofendida, acarretando maior perigo de vida.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no REsp 1627177/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A RECIDIVA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AOS OUTROS DELITOS. DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. (...)

4
. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
.
" (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). (...) 10. Writ não conhecido. (STJ. HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Na
segunda fase
da individualização da pena, considerando que o recorrente agiu de maneira a impossibilitar qualquer defesa da vitima, tendo em vista, que surpreendeu a mesma ao agredi-la com um copo de vidro em seu rosto, incide a agravante prevista no art. 61, II, c do CP, pelo que aumento a pena em 1/6, restando o quantum de
04 (quatro) anos e 01 (um)

mês de reclusão.

Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação da atenuante de injusta provocação da vítima, também não merece acolhimento, tendo em vista que, de acordo com os depoimentos colhidos, a vítima em nenhum momento agrediu ou provocou o recorrente”

Com efeito
, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

De mais a mais, considerando que ao crime de lesão corporal previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, o MM. Magistrado fixou a
pena base 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, diante da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas
(consequências
e
circunstâncias do crime)
, encontrando-se a exasperação devidamente fundamenta, coerente e proporcional com as características do caso em concreto, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ART. 273, § § 1° E 1°-B, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-MÍNIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ÓBICE LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) IV - Quanto à afirmação de que a exasperação da pena-base foi realizada de forma desproporcional e acima da fração de 1/8 (um oitavo), assinale-se que a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal, como defende a impetração. Nesse sentido: HC n. 386.005/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/3/2017; e AgRg no HC n# 370.184/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 22/5/2017.

V - Ademais, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Confira-se:

HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016.
De mais a mais, ponderando o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada no preceito secundário do tipo penal incriminador - 120 (cento e vinte) meses -, a toda evidência, a exasperação da reprimenda em 12 (doze) meses pela presença de uma circunstância judicial desfavorável não pode ser considerada desproporcional.

(...) Agravo regimental desprovido.(STJ. AgRg no HC 612.700/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À ADOÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. POSSIBILIDADE DE ELEIÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO). PRESENÇA DE NÍTIDA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PELA INSTÂNCIA A QUO. PREMEDITAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) II - Com efeito, é cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

III - Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Confira-se: HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/5/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/4/2017; e AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016. In casu, a não adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável está fundamentada de forma nítida pela Corte originária: Premeditação.

IV - Registre-se que não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/04/2018; e AgRg no HC n. 373.415/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 27/03/2017. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 649.015/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Com efeito, além de não existir nenhuma
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a
serem sanadas, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:

“
E pacifico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie
.

O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro,
omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.

A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, há pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, |a parte} vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa
” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). (RHC 198628 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 18-05-2021 PUBLIC 19-05-2021 (Grifos nossos)”.

“STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).
Embargos rejeitados.
(STJ. EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

E, como bem enfatizou o Procurador de Justiça, em seu parecer, em id 9020357, “
a decisão questionada via Embargos não merece retoque algum, considerando que, ao contrário do alegado pelo recorrente, analisou pormenorizadamente e de forma coesa as teses aventadas em grau recursal
”, e continua:

“Dessa feita, o julgador, ao identificar vetores elencados no art. 59, do CP, como desfavoráveis ao réu, pode fixar a pena acima do mínimo legal, porém, de forma motivada, de sorte que, apenas quando todas as circunstâncias analisadas forem favoráveis ao réu, é que deverá ser aplicado a pena-base no mínimo legal estabelecido, entendimento, inclusive, sumulado por este E. TJE/PA: Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Por fim, não se pode aceitar que, o inconformismo com relação à decisão unânime da 1ª Turma de Direito Penal

sirva de motivo para rediscutir matéria analisada no Acórdão objurgado, especialmente quanto ao resultado, devendo ser respeitado o livre convencimento motivado que respaldou a decisão ora atacada.

Ressalva-se que não está o
decisum
obrigado a fundamentar-se nos exatos termos em que solicitado pelas partes, sendo suficiente a explicação acerca das razões que lhe deram suporte. Ou seja, órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 28 DO TJMG. DECISÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FALHA NA QUESITAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGÜIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA À EXAUSTÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.

- O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Inteligência da Súmula 28 deste TJMG.

- Rejeitam-se os embargos de declaração que tem por fim a reapreciação de questões já enfrentadas no aresto que, no entendimento do embargante, não teriam sido analisadas de acordo com a melhor aplicação do direito ou a correta valorização da prova. Ausência dos requisitos constantes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

- Embargos de declaração rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cr 1.0024.17.072028-8/002, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2021, publicação da súmula em 14/07/2021).

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço os presentes Embargos de Declaração contudo rejeito-os, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA) – Assinatura digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 07/06/2022